Tribunal: TJDFT
Processo: 0742844-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742844-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARGARIDA DE CASTRO PAULA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703897-66.2023.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo agravante. Aduz que a decisão agravada viola a coisa julgada que fixou como índice de correção monetária a Taxa de Referência – TR a partir de 28/6/2009. Defende que a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal em apreciação ao RE 870.947 - Tema 810 manteve inalterada a incidência da TR no período anterior à edição da Lei no 11.960/2009. Destaca que a decisão agravada viola o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido em sede de recurso repetitivo no REsp no 1.495.146 (Tema 905), que estabeleceu a necessidade de preservação da coisa julgada sobre a correção monetária. Expõe que a ação rescisória ajuizada pelo Sindicato para modificação do índice de correção monetária da ação ora exequenda foi julgada improcedente, confirmando a necessidade de manutenção da TR. Ressalta a necessidade de incidência da unicamente da SELIC a partir de 9/12/2021 e sobre o valor principal. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para determinar a TR como índice de correção monetária e a fixação de honorários sobre o excesso de execução, bem como que seja determinada a incidência da SELIC sem anatocismo. Em caso de acolhimento do recurso, pleiteia, ainda, a fixação de honorários sobre o excesso da execução. Ausente o preparo ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 167360569 dos autos de origem): DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move MARGARIDA DE CASTRO PAULA e outro, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, a necessidade de suspensão da tramitação, em face do Tema 1169 do STJ e do Tema 1170 do STF, prescrição da pretensão, a necessidade de revisão da fixação dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença e excesso de execução em razão da inclusão de período diverso do deferido no título e da utilização de índice de correção monetária equivocado (ID 164187519). Com a impugnação foram juntados documentos. Os autores manifestaram-se sobre a impugnação na peça de ID 167065624. É o relatório. Decido. Inicialmente analisa-se as questões de ordem processual. O réu pugnou pela suspensão da tramitação em face da determinação do Superior Tribunal de Justiça contida no REsp. No 1.978.629/RJ - Tema 1169 de suspensão de todos os processos que tratem do assunto. De fato, verifica-se que o julgamento do referido recurso especial foi afetado à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido determinada a suspensão em âmbito nacional da tramitação dos processos acerca do tema. Eis a delimitação do tema: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. O presente cumprimento de sentença, em que pese tratar-se de ação executiva individual de demanda coletiva, prescinde de liquidação porque o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, pois há no título executivo, com as alterações produzidas pelo acórdão proferido em apelação, o benefício a que se refere a condenação, o período em que o pagamento é devido e o índice de correção monetária e juros de mora, razão pela qual a apuração do valor devido depende realmente apenas de cálculos aritméticos. Assim, é desnecessária nova fase processual, conforme esclarece o artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil e, portanto, indefiro o pedido. O réu requereu a suspensão do feito em razão do tema 1.170 do STF, mas, conforme destacou a autora, não houve determinação de suspensão dos processos referente a essa temática. Evidentemente que o excessivo número de decisões proferidas pelos tribunais sobre essas questões e, em alguns casos divergentes ou com modificações de entendimento, tem gerado um verdadeiro tumulto, principalmente porque algumas normas do Código de Processo Civil são desconsideradas. No caso dos juros de mora, efetivamente o entendimento a ser firmado pelo Supremo Tribunal Federal impactará diretamente neste processo e em outros com a mesma temática, mas como não houve determinação de suspensão, indefiro o pedido formulado pelo réu. Cuida-se de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 32.159/97 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o réu ao pagamento das prestações referentes ao benefício alimentação em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, pelo valor indicado na planilha de ID 152258060. O réu alegou que há prazo prescricional de 05 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado da ação coletiva, requerendo a extinção do feito por esta razão. Porém, conforme destacou os autores, o trânsito em julgado do título ora executado ocorreu em 11/3/2020 (ID 155552878, pág. 66) , portanto, não ocorreu a prescrição. O réu apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo, em resumo, a existência de excesso de execução, pois os autores utilizaram índice de correção monetária diverso daquele constante expressamente no título judicial, já transitada em julgado. Já os autores afirmaram que deve ser fixado o IPCA-E como índice aplicável ao cálculo, em razão da inconstitucionalidade da TR. O Supremo Tribunal Federal firmou tese no tema 733 de que deve ser observada a coisa julgada e, mesmo que seja firmada posteriormente tese em sentido diverso, essa não se aplica automaticamente e há necessidade de desconstituição específica da coisa julgada. Efetivamente o que faz coisa julgada é o dispositivo da decisão judicial e os encargos moratórios nele estão inseridos, portanto, deveria ser observada a coisa julgada, que neste caso, estabeleceu a TR. Todavia, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e também o Superior Tribunal de Justiça, em diversos casos distintos, vêm decidindo em sentido diverso, determinando a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária por entenderem que não há violação à coisa julgada por se tratar de obrigação de trato sucessivo e a correção monetária ser verba acessória. Veja-se, a título de exemplo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. READEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. 1. Não há que se falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos. 2. Isso porque, como se sabe, a correção monetária plena "é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita." (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010). 3. Nesse sentido, aliás, restou positivado no §1o do art. 322 do CPC que "Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios". Sendo assim, a propósito, como consectários legais da condenação principal, os juros de mora e a correção monetária ostentam natureza de ordem pública, e, portanto, podem ser decididos até mesmo de ofício pelo órgão jurisdicional, não importando, a título ilustrativo, julgamento extra petita. 4. Não bastasse, convém mencionar, na linha do que já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, que os juros de mora e a correção monetária consistem em obrigações de trato sucessivo, ou seja, que se renovam mês a mês, de tal modo que deve ser aplicada no mês de regência a legislação vigente sobre o tema. 5. A jurisprudência reiterada das turmas deste e. Tribunal de Justiça corrobora a compreensão de que não há violação à coisa julgada na adoção de índice de correção monetária diverso daquele inicialmente eleito por ocasião da formação do título judicial em execução. 6. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), invocando o entendimento já mencionado, no sentido de que a correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 7. Nessa mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos, caso dos autos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-E. 8. Diante desse cenário, por não vislumbrar qualquer violação à coisa julgada, deve ser reformada a decisão agravada para que o índice de correção monetária utilizado seja o IPCA-E em vez da TR, nos estritos termos em que definidos pelos tribunais superiores em julgamentos vinculantes. 9. Recurso conhecido e provido.(Acórdão 1655180, 07304539620228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO APONTADA EM AGRAVO INTERNO. INADEQUAÇÃO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DESOBEDIÊNCIA AO PRAZO RECURSAL DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. DIREITO INTERTEMPORAL. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. MP 2.180-35/2001. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO, INCLUSIVE EM EXECUÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA FORMADA NO TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA. (...) 5. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 25/09/2015.). Agravo interno conhecido em parte e improvido.(AgInt no REsp 1577634/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016)". Assim, em que pese entendimento contrário desta juíza, de que a alteração do índice de correção monetária necessitaria de ação rescisória prévia com este objetivo, tendo em vista os inúmeros julgados de cortes superiores determinando a aplicação do IPCA-E, este índice deverá ser utilizado para a correção monetária até 08/12/2021, quando então deverá ser aplicada a Taxa Selic, tendo em vista a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, pois em que pese a alegada inconstitucionalidade da norma pretendida pelos autores, esta encontra-se vigente e deve, portanto, ser aplicada. Quanto ao período cobrado, sustenta o réu que o termo final deve corresponder àquele constante do título executivo. Os autores, por sua vez, afirmam que deve corresponder à data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. A razão assiste ao réu, pois verifica-se da sentença que foi estabelecido que o pagamento do benefício seria devido da data da supressão até o efetivo restabelecimento. Contudo, o Tribunal de Justiça, em grau de recurso, determinou a limitação à data da impetração do mandado de segurança, que ocorreu em 28/4/1997. Dessa forma, ocorre a limitação temporal alegada pelo réu. Dessa forma, verifica-se que nenhuma das partes apresentou o valor correto devido, não sendo possível afirmar neste momento se há excesso de execução de fato, razão pela qual os autos deverão ser remetidos à Contadoria Judicial. No tocante aos honorários advocatícios, verifica-se que estes foram fixados em conformidade com a Súmula no 345 do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas. Correta, portanto, a sua fixação. Eventual sucumbência e nova fixação de honorários dependerá dos cálculos a serem realizados pela Contadoria Judicial e será assim posteriormente apreciada. Em face das considerações alinhadas, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para esta realize o cálculo dos valores devidos, observando: 1) a data da atualização dos cálculos 28/02/2023 (ID 155552874); 2) o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa Selic no período em diante, 3) a limitação temporal a 28/04/1997, conforme decisões acima referidas. Apresentados os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, retornem os autos conclusos. (destaques no original) Opostos embargos de declaração, foram rejeitados pela decisão de ID 170541978, dos autos de origem. Inicialmente, cumpre destacar que a decisão agravada determinou expressamente a incidência unicamente da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, dia posterior da entrada em vigor da EC 113/2021, nos termos do artigo 3o da referida emenda, que assim dispõe: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Assim, nada a prover quanto ao pedido de incidência única da SELIC. Prosseguindo, o agravante aduz a necessidade de reforma da decisão agravada, sustentando que o entendimento firmado pelo juízo ofende a sentença executada, sendo necessária a manutenção da TR como índice de correção monetária. Nesse ponto lhe assiste razão. No caso dos autos, a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização no 32.159/1997 ajuizada pelo Sindireta DF decidiu da seguinte forma (ID 155552878 - Pág. 8): Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Tendo em vista o princípio da causalidade sucumbencial, bem como a sucumbência mínima do autor, nos termos do parágrafo único do art. 21, CPC, Condeno exclusivamente o réu ao pagamento de honorários advocatícios, cujo valor fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 20, §4o do CPC. Isento de custas. Após prazo para recurso voluntário, com ou sem a sua interposição, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para reexame necessário, nos termos do art. 475 do CPC. PRI. Interpostas apelações e remetido os autos à segunda instância com remessa necessária, foi proferido julgamento dando parcial provimento à remessa necessária alterando os juros e correção fixados, conforme ID 155552878, pág. 17. Vejamos: Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista. Nego provimento aos apelos de ambas as partes. Em face do acórdão que analisou os apelos e a remessa necessária foram opostos Embargos de Declaração pelo Sindicato autor, que restaram providos nos seguintes termos (ID 155552878, pág. 23): Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1%, entre a citação e 23/08/01; b) 0,5%, entre 24/8/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data. Em face do acórdão que analisou os Embargos Declaratórios, foram opostos novos Embargos de Declaração pelo autor, também providos. Transcrevo (ID 155552878, pág. 29): Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores, interpostos pelo autor. A Lei no 11.960/2009 estabelece o seguinte: Art. 5o O art. 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, introduzido pelo art. 4o da Medida Provisória no 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.” O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 730.462, sob a sistemática da repercussão geral, proferiu o seguinte entendimento: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. (...) 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 730462, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015) (destaquei) Assim, necessária a aplicação do índice de correção firmado no título executivo, sendo incabível ofender a coisa julgada. Outrossim, pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a matéria de ordem pública pode ser apreciada a qualquer tempo, mas que, uma vez analisada, ocorre a preclusão consumativa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENSINO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. DANO MORAL E MATERIAL. NÃO CABIMENTO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. O Tribunal a quo confirmou a sentença de improcedência de ação de obrigação de fazer, c/c danos materiais e morais em desfavor da Universidade Estadual e, quanto à necessidade de prova pericial, entendeu que a matéria estava preclusa, pois a questão já havia sido indeferida no julgamento do Agravo de Instrumento n. 70063063333, cujo trânsito em julgado já havia ocorrido. E, em relação aos supostos danos, consignou que não houve comprovação do nexo de causalidade entre o ato indigitado e o dano sofrido. 2. Não há falar em cerceamento de defesa ante o indeferimento de prova pericial, pois mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, quando já tiverem sido objeto de manifestação jurisdicional anterior. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Rever a ocorrência ou não do nexo de causalidade entre o ato indigitado e o dano sofrido demanda o reexame do contexto fático probatório dos autos, o que impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do teor da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.086.822/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023.) (destaquei) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO VIRTUAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SUPRESSÃO. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. As questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a declaração da nulidade do ato processual está condicionada à demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief). Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.075.371/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVADO. (...) 2. Não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida (art. 507 do CPC), ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, a qual vincula todas as partes do processo, inclusive o julgador (preclusão judicial ou projudicato). (...) 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1680522, 07002285920238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. FEPECS. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A CANDIDATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VÍNCULO JURÍDICO. ATO ILÍCITO. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A questão relativa à ilegitimidade passiva do CEBRASPE, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sujeita-se à preclusão pro judicato, razão pela qual não pode ser rediscutida, uma vez que foi objeto de anterior manifestação jurisdicional. (...) 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1662311, 07128748620198070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2023, publicado no PJe: 25/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Acrescente-se que, conforme esclarecido, o Tema 733 do STF, afirma que a declaração de inconstitucionalidade, por si só, não é suficiente para reformar o estabelecido em sentença transitada em julgado. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, ao proferiu julgamento no REsp 1.495.146/MG (Tema 905) sob o rito dos Recursos Repetitivos, estabeleceu a necessidade de preservação da coisa julgada: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.TESES JURÍDICAS FIXADAS. (...) 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. (...) 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) No mesmo sentido possui entendimento essa eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPRESSA INDICAÇÃO DO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TAXA REFERENCIAL. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E NA FASE EXECUTIVA. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O caso em julgamento trata sobre cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev). Na decisão agravada, o Juiz indeferiu pedido de substituição da Taxa Referencial pelo IPCA-E como critério de correção monetária do crédito em execução, por entender que a matéria está preclusa. 2. Na fase de cumprimento de sentença, os exequentes, ora agravantes, não apresentaram, no momento apropriado, impugnação sobre a taxa de atualização monetária utilizada nos cálculos da Contadoria Judicial, razão pela qual a pretensão de alterar o critério de correção da dívida foi alcançada pela preclusão, conforme art. 507 do CPC. 3. O STF, no julgamento do RE n. 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), afastou a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança nas condenações impostas à Fazenda Pública. 4. O STJ, por seu turno, no julgamento do Tema Repetitivo n. 905, além de confirmar a inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (com redação dada pela Lei n. 11.960/2009) para fins de correção monetária, especificou os critérios aplicáveis nas diferentes hipóteses de condenações contra a Fazenda Pública. Naquela oportunidade, ressalvou-se a necessidade de preservação da coisa julgada "que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto" (REsp 1.495.146/MG, Relator Min. Mauro Campbell Marques. Data de Julgamento: 22/2/2018. DJe: 2/3/2018). 5. Esse entendimento é compatível com as razões expostas no julgamento do RE n. 730.462 (Tema 733), por meio do qual foi assentada a seguinte tese com repercussão geral: "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Relator Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, Julgado em 28/5/2015, Dje-177 divulgado em 8/9/2015 e publicado em 9/9/2015). 6. O STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (com redação dada pela Lei n. 11.960/2009) e afastou a incidência da Taxa Referencial como índice de correção monetária em 20/9/2017. A conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos naqueles autos ocorreu em 3/10/2019 e o trânsito em julgado, em 3/3/2020. Já a tese do Tema Repetitivo n. 905 foi firmada em 22/2/2018 pelo STJ, com trânsito em julgado em 13/9/2018. 7. A sentença coletiva objeto do cumprimento de sentença instaurado no Juízo a quo foi proferida em maio de 2016 no processo n. 0033881-20.2015.8.07.0018, momento em que foi estabelecido, expressamente, que o valor da condenação deveria ser atualizado por meio da Taxa Referencial. Em julgamento de apelação, o acórdão prolatado em 19/10/2016 manteve o índice de correção monetária e destacou que, à época, o art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 continuava em vigor para os débitos fazendários ainda não inscritos em precatório. O trânsito em julgado ocorreu em 27/9/2018. 8. Constatado que o julgamento do RE n. 870.947 (Tema 810) foi concluído, sem modulação de efeitos, após trânsito em julgado do acórdão objeto deste cumprimento de sentença, devem ser cumpridos os termos estabelecidos no título executivo, inclusive o índice de correção monetária (Taxa Referencial), em respeito à coisa julgada. 9. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1408616, 07399169620218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR - TAXA REFERENCIAL. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. ÍNDICE EXPRESSAMENTE ESTABELECIDO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. O Colendo STJ sufragou, no item 4 do julgamento do REsp1495146/MG (Tema 905/STJ), o entendimento pela preservação da coisa julgada, a ser aferida no caso concreto, referente ao índice de atualização monetária em condenação imposta à Fazenda Pública. (Acórdão 1394292, 07093559420188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, uma vez que estabeleceu, de forma equivocada, a aplicação do IPCA-e em substituição à Taxa Referencial como índice de correção monetária para o cálculo do valor da condenação estabelecida no título exequendo, neste ponto, a decisão merece reparos. Tendo em vista que o Agravo de Instrumento no 0735247-29.2023.8.07.0000 impugna a mesma decisão, os feitos devem ser reunidos para julgamento conjunto a fim de evitar decisões conflitantes. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão agravada até análise final deste Agravo de Instrumento. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, requisitadas as informações de estilo. Intimem-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. À Secretaria para reunir o presente recurso ao Agravo de Instrumento no 0735247-29.2023.8.07.0000 para julgamento conjunto, tendo em vista que impugnam a mesma decisão. Brasília, DF, 6 de outubro de 2023 15:28:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador